Tribunal: TJBA
Processo: 0334967-53.2018.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0334967-53.2018.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE APRECIOU RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO.

OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF. DESNECESSIDADE DE ABORDAR TODOS OS FUNDAMENTOS ALEGADOS PELAS PARTES, BASTANDO EXPOSIÇÃO CLARA E PRECISA QUE MOTIVARAM A SUA CONVICÇÃO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. TEMA 660/STF.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº

0334967-53.2018.8.05.0001.2.AgIntCiv, em que figura como agravante, Makro Atacadista Sociedade Anônima e, como agravado o Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator,

Data registrada no sistema